Tribunal: TJDFT
Processo: 0744999-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744999-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELE FERNANDA DO NASCIMENTO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Nada a prover, por enquanto, em relação ao pedido de Num. 63100328, formulado pelo réu. Aguarde-se o julgamento do recurso paradigma (Tema 1264), na forma do despacho de Num. 61721997. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r